Tribunal: TJDFT
Processo: 0722429-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitida a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. Improcedem as alegações de contradição, obscuridade e omissão, quando se constata que todos os argumentos invocados pelo embargante foram rebatidos de forma coerente pelo Colegiado por ocasião do julgamento da apelação, que contou com necessária e suficiente fundamentação.
3. O CDC determina a exclusão da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, no caso, a instituição financeira, quando se comprova culpa exclusiva do consumidor, seu correntista, nos termos de seu artigo 14, parágrafo 3o.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, ao passo que a novel redação do art. 1.025 do referido diploma processual, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.